Tribunal: TJDFT
Processo: 0738550-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738550-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Requer a aplicação do juízo de retratação, bem como a concessão de efeito suspensivo. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, venham conclusos para a análise do mérito. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator